Tribunal: TJDFT
Processo: 0754958-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 180 DIAS DEFERIDO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 123 MILHAS REJEITADA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO DE VÔO. REACOMODAÇÃO EM VOO SEGUINTE. ATRASO DE 24 HORAS NA CHEGADA. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Opôs o recorrido embargos de declaração, em razão de contradição, na decisão que deferiu o pedido de suspensão do presente feito e indeferiu o pedido efeito suspensivo. (ID 55015925).
2. Assiste razão o embargante. Transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, deferido nos autos da Recuperação Judicial, não há que se falar em suspensão do feito.
3. Embargos conhecido e acolhidos.
4. Passo ao julgamento do recurso inominado interposto pela ré 123 Milhas (ID 49959532).
5. Trata-se de recurso inominado interposto pela 123 Milhas em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para "CONDENAR as requeridas, solidariamente, a devolver à parte autora as quantias de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 2.141,96 (dois mil, cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), corrigidas monetariamente desde o desembolso e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação; 2) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação, dada a dificuldade de se precisar a data da lesão."
6. Recurso próprio e tempestivo (ID 49959532).
7. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto atua apenas na intermediação de venda de passagens aéreas. No mérito, aduz, em síntese, que não tem ingerência sobre o cancelamento e alteração de voos, recaindo sobre a empresa aérea a responsabilidade de assistir materialmente os passageiros, conforme Resolução n°400 da ANAC. Argui que o autor foi reacomodado em outro voo, utilizando, portanto, a passagem aérea adquirida inexistindo ato ilícito. Ressalta que "o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou entendimento no sentido de que atrasos no transporte aéreo não constituem hipótese de dano moral, exigindo-se prova dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos para que se imponha a indenização." Relata que o autor concordou com a alteração oferecida pela companhia aérea. Argumenta que não há, neste caso, responsabilidade solidária, sendo a culpa exclusiva da companhia aérea. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
8. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pela manutenção da sentença (ID 49959541).
9. Na origem, narra o autor que adquiriu passagens aéreas para o trecho Berlim - São Paulo, no dia 05/08/2022, "saindo às 19:15, com parada em Londres às 20:15, saindo às 22:00 com destino final em São Paulo às 5:40 do sábado, dia 06/08/2022." Relata que ao chegar no aeroporto de Berlin para fazer check in foi informado que o voo havia sido cancelado. Argui que entrou em contato com a 123 Milhas, a qual informou que a questão deveria ser resolvida pela British Airways. A companhia aérea, por sua vez, afirmava que a remarcação deveria ser feita pela 123 Milhas. Informa que após muitas tratativas foi alocado no voo para Londres, com saída, às 22h55. "Porém de Londres para São Paulo foram alocados no voo do dia 06/08/2022 às 22:05, com chegada prevista no Brasil para o dia 07/08/2022, às 05h45, ou seja, quase 24h a mais de espera. Além disso, a entrada em Londres se deu pelo aeroporto Gatwick e a saída seria pelo aeroporto Heathrow, distante mas de 70 km, o que levou aproximadamente 1h de deslocamento." Ressalta que em razão da remarcação dos voos perdeu o batizado da sobrinha marcado para o 06/08/2022, às 17h, pois só chegou em Brasília, no dia 07/08/2022, às 9h50.
10. A ré, companhia aérea, BRITISH AIRWAYS, em contestação, asseverou que o voo BA987 foi cancelado, em razão da escassez de mão de obra e infraestrutura aeroportuária. Ressaltou que o art. 12, da a Resolução ANAC 400/2016 permite a readequação da passagem aérea. Aduz que "consoante anotação da reserva dos passageiros, o voo BA 985 (Berlim-Londres), foi cancelado no dia 06/07/2022" e a 123Milhas notificada via sistema de reservas.
11. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor adquiriu passagem aérea para o trecho Berlin-Londres-Sâo Paulo-Brasília, para o dia 05/08/2022, com escala de 1h45 no aeroporto de Londres. Chegada ao destino final, Brasília, em 06/08/2022, às 14h (ID 49959429). No relatório consta que a 123 milhas foi comunicada por email do cancelamento do vôo BA987 - Berlin- Londres, em 07/07/2022 (ID 49959517, pág. 5). O autor somente chegou em Brasília no dia 07/08/2022, às 9h50 (ID 49959431). Danos materiais comprovados pelos recibos (IDs 49959424, 49959426 e 49959427)
12. A controvérsia reside em determinar a legitimidade, e eventual responsabilidade, da agência de turismo, em razão do cancelamento de voo.
13. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, consoante jurisprudência do STJ (STJ. 3a Turma. AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014.).
14. No entanto, verifico que a hipótese dos autos diverge dessa situação. No caso, o cancelamento da passagem aérea ocorreu em 07/07/2022 um mês antes da data prevista da viagem, de modo que o litígio trata de aspectos relacionados a modificação do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, em decorrência da reestruturação da malha viária, e não por má prestação dos serviços da companhia aérea. Ademais, diante do cancelamento do voo, foi a recorrente 123 Milhas que negociou a remarcação das passagens com o demandante, integrando-se assim de forma ativa e direta na relação contratual.
15. Desse modo, a recorrida 123 Milhas, no caso, é parte legítima para responder pelo litígio, dada a sua participação direta na negociação e alteração das condições contratuais originais e possui responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos causados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
16. A relação jurídica discutida nos autos é de compra e venda de passagem aérea internacional. A aplicação da Convenção de Montreal se dá no âmbito do transporte, conforme seu art. 1°, item 1. Ou seja, havendo atraso no transporte, aplica-se a respectiva convenção. O caso dos autos não se refere ao atraso no transporte, mas na modificação data do voo de retorno. O recorrente não faltou com a pontualidade no cumprimento da obrigação, mas o que se verificou foi uma alteração do que foi pactuado entre as partes quando da relação de compra e venda. Neste sentido, aplica-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor."(Acórdão 1732726, 07552482120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. O art.14, do CDC estabelece que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, de maneira que basta ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se houve culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros.
18. A necessidade de reestruturação da malha aérea viária se caracteriza como caso fortuito interno, inerente à atividade exercida pela companhia aérea.
19. No caso, não restou comprovado nos autos, que a recorrente comunicou previamente o recorrido do cancelamento do voo, ocorrido um mês antes da data da partida. Além disso, não comprovou que forneceu auxílio material (alimentação e hospedagem) ao recorrido.
20. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais.
21. "Em caso de atraso, para a apreciação do cabimento do dano moral, segundo o STJ, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto irão de encontro a possíveis comprovações e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofereceu alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros” (REsp , 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)." (Acórdão No 1812344 - Juiza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA)
22. Na espécie, restou comprovado que o autor somente tomou ciência do cancelamento do voo ao chegar no aeroporto de Berlin para check in, às 16h30, do dia 05/08/2022 Somente às 20h conseguiu ser realocado no vôo para Londres com saída, no mesmo dia, às 22h. Foi necessária a mudança de aeroporto, em Londres, com escala de 24(vinte e quatro) horas. O recorrido somente chegou ao destino final no dia 07/08/2022, às 9h50, ou seja, com 20h de atraso do horário previsto inicialmente.
23. Evidencia-se, no presente caso, um aborrecimento além do mero dissabor do cotidiano, pois, em razão do cancelamento do voo, da reacomodação para voo no dia seguinte e da ausência de auxílio material, o recorrido viu-se em situação de desamparo e desorganização dos seus compromissos, que resultou desgaste físico-psicológico. Cabível, portanto, a indenização por danos morais. O valor da indenização deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece reparo, uma vez que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
24. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida.
25. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.